Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGURO DE VEÍCULO – SINISTRO (FURTO). INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO PRÊMIO E SALDO DEVEDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para efeito de exigibilidade de indenização securitária é irrelevante a existência de gravame no veículo segurado se já se tiver operado a transferência dominial e com ela os poderes para a adquirente (seguradora) regularizar o domínio registral, inclusive com a promoção da baixa de gravame.

2. No caso em exame tal embaraço sequer existe, pois o veículo já foi transferido a terceiro por ação da própria seguradora.

3. Pode a seguradora, ao indenizar o segurado, abater do valor da indenização o saldo devedor do financiamento que grava o veículo, e bem assim, os encargos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo antes de operada a transferência do domínio.

4. Não se tendo desincumbido o autor, minimamente, do ônus de demonstrar o caminho percorrido para alcançar o valor pretendido e, tendo a requerida, ao revés, demonstrado as razões da sua irresignação, é de serem elas consideradas.

5. A requerida demonstrou o valor da indenização contratual (R$ 30.544,00), o saldo devedor junto à financeira (R$ 19.292,54) e o saldo devedor do prêmio de seguro (R$ 4.102,34), apurando-se o saldo devedor de R$ 7.149,12.

6. Inviável abater do valor da indenização os valores relativos à transferência (R$ 285,27), taxa de lacração (R$ 198,56) e averbação (R$ 195,23) porque, em relação a estes, não se especificou e nem demonstrou a origem, de modo a se concluir sejam de responsabilidade do autor.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Pare reduzir o valor da indenização a R$ 7.149,12, conforme item 5 retro.

8. Sem custas e sem honorários, ausência de recorrente vencido.